Tribunal: TJMT
Processo: 1006328-19.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id 25167470):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROVA INEQUÍVOCA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO SÓCIO – AFASTADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOSCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A CDA goza de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.
2. Se o agravante apresentou cópia do processo administrativo, demonstrando que não houve sua notificação para apresentação de defesa na esfera administrativa em que não figurava como contribuinte, resta afastada a presunção de legitimidade da CDA quanto a ele, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
3. Recurso provido”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Agravo de Instrumento n. 1006328-19.2018.8.11.0000, Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, j. em 06/11/2019).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados. (id 36293999).
Nas razões do recurso especial, alega o Recorrente, em síntese, violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, “(...) em face da decisão, apenas no tocante a parte que condena o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% nos termos do artigo art. 85, §3o, III do CPC em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que excluiu o sócio do polo passivo de execução fiscal que não foi extinta”. (id 45362992 - p. 3)
Argumenta que “(...) resta desproporcional a fixação de honorários advocatícios na forma dos 85, § 3o, III, porquanto uma simples petição de exceção de pré-executividade, com pouquíssimos documentos a apresentar, não pode lastrear condenação em honorários dessa monta, sob pena de enriquecimento sem causa, combatido pelo ordenamento jurídico brasileiro”. (id 45362992 - p. 5)
Assevera que “(...) no caso em apreço, não é possível mensurar o proveito econômico obtido, até porque, se o recorrido não era devedor, e por conta disso, foi excluído do polo passivo da Execução Fiscal, não pode ser utilizado como parâmetro o valor da causa expresso na CDA, tratando-se, pois, de valor inestimável, o que justifica a aplicação do § 8o e não do § 3o do artigo 85”. (id 45362992 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 45433988).
Contrarrazões no id 46711972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Pois bem, no julgamento do Leading Case REsp n. 1358837/SP (Tema 961-STJ), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no sentido de que “observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", restando o referido acórdão paradigma assim ementado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 06/12/2016). (...) VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus. IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)(g.n)
Contudo, adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara de origem, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1006328-19.2018.8.11.0000, observou o posicionamento fixado no paradigma REsp n. 1358837/SP (Tema 961- STJ), segundo o qual, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma REsp n. 1358837/SP (Tema 961- STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de precedentes qualificados.
Publique-se. Cumpra-se.
Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça